Tribunal: TJDFT
Processo: 0702558-37.2021.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0702558-37.2021.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BIANCA FRAUSINO PEREIRA, LINCOLN FERREIRA FRAUSINO APELADO: LINCOLN FERREIRA FRAUSINO, BIANCA FRAUSINO PEREIRA D E S P A C H O Intimem-se ambas as partes para se manifestarem sobre as alegações deduzidas nas contrarrazões nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 21 de março de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora